Tribunal: TCU
Processo: 000.737/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas referente ao convênio no 135/2006 (SIAFI 579.064).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), em desfavor da Fundação Movimento Ondazul e de Armando Ferreira Almeida Júnior, gestão no período de 28/10/2003 a 10/2/2009, Larissa Cayres de Souza, gestão de 11/2/2009 a 12/8/2009, e Tatiana Martins Wehb, gestão a partir de 9/10/2010, em razão da não execução total do objeto pactuado no Convênio MMA/FNMA 135/2006 (Siafi 579.064), celebrado com o Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente, que teve por objeto desenhar e implementar uma paisagem sustentável no ambiente costeiro-marinho no baixo Sul da Bahia, por meio da constituição e gestão de um mosaico de áreas protegidas oficiais e da promoção de atividades produtivas sustentáveis - econegócios - nos espaços de decisão privada, resultando na conservação da biodiversidade e no desenvolvimento territorial com base conservacionista, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Fundação Movimento Ondazul - BA (CNPJ 34.433.797/0001-32) e o Sr. Armando Ferreira Almeida Júnior (CPF XXX.973.925-XX), com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa da Sra. Larissa Cayres de Souza (CPF XXX.872.968-XX); 9.3. arquivar os autos em relação ao Sr. João Luiz Silva Ferreira, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno (RI/TCU); 9.4. julgar irregulares as contas da Fundação Movimento Ondazul - BA (CNPJ 34.433.797/0001-32) e do Sr. Armando Ferreira Almeida Júnior (CPF XXX.973.925-XX), relativamente ao Convênio MMA/FNMA 135/2006, com fundamento nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", §2o, e 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a monta eventualmente ressarcida, conforme o disposto no enunciado da Súmula/TCU 128, na forma da legislação em vigor; 9.4.1. Fundação Movimento Ondazul - BA (CNPJ 34.433.797/0001-32) solidariamente com o Sr. Armando Ferreira Almeida Júnior (CPF XXX.973.925-XX): Valor original (R$) Data da ocorrência 40.650,00 13/4/2007 144.832,11 29/8/2008 9.4.2. Fundação Movimento Ondazul - BA (CNPJ 34.433.797/0001-32): Valor original (R$) Data da ocorrência 17.782,00 29/8/2008 9.5. julgar irregulares as contas da Fundação Movimento Ondazul - BA (CNPJ 34.433.797/0001-32) e do Sr. Armando Ferreira de Almeida Junior (CPF XXX.973.925-XX), relativamente ao Termo de Parceria 001/2002, com fundamento nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a monta eventualmente ressarcida, conforme o disposto no enunciado da Súmula/TCU 128, na forma da legislação em vigor; 9.5.1. Fundação Movimento Ondazul: Valor original (R$) Data da ocorrência 8,00 28/11/2002 78,99 10/12/2002 10,00 8/1/2003 1,25 5/12/2002 3,34 8/1/2003 978,10 28/11/2002 43,00 5/12/2002 401,00 10/12/2002 414,80 8/1/2003 9.5.2. Fundação Movimento Ondazul solidariamente com o Sr. Armando Ferreira de Almeida Junior: Valor original (R$) Data da ocorrência 2.901,72 12/5/2005 2.105,60 25/5/2005 3.540,00 27/5/2005 1.178,50 27/5/2005 1.000,00 17/5/2005 1.000,00 18/5/2005 218,40 24/5/2005 230,00 24/5/2005 700,00 24/5/2005 22,00 13/1/2004 4,00 14/1/2004 4,00 21/1/2004 4,00 23/1/2004 22,00 6/2/2004 4,00 17/2/2004 22,00 8/3/2004 5,00 19/3/2004 5,00 26/4/2004 22,00 6/5/2004 22,00 7/6/2004 5,00 8/6/2004 12,00 5/7/2004 12,00 6/8/2004 12,00 27/9/2004 5,00 14/10/2004 12,00 15/10/2004 5,00 19/10/2004 5,00 19/10/2004 12,00 5/11/2004 12,00 9/12/2004 5,00 18/1/2005 15,00 9/2/2005 15,00 8/3/2005 15,00 6/4/2005 22,40 26/4/2005 15,00 6/5/2005 5,00 24/5/2005 15,00 6/6/2005 15,00 7/7/2005 33,16 5/2/2003 40,00 27/2/2003 180,72 13/3/2003 12,50 25/3/2003 69,80 2/4/2003 40,00 8/4/2003 318,67 8/7/2003 47,03 9/7/2003 15,82 16/7/2003 18,15 18/7/2003 39,16 24/7/2003 28,16 30/7/2003 48,25 31/7/2003 9,61 1/8/2003 2,15 8/8/2003 7,99 12/8/2003 55,00 13/8/2003 30,56 14/8/2003 74,75 22/8/2003 35,80 26/8/2003 138,00 4/9/2003 35,55 14/7/2003 49,76 9/9/2003 20,82 9/9/2003 59,48 18/9/2003 18,85 18/9/2003 109,56 3/10/2003 74,39 9/10/2003 7,00 9/10/2003 43,80 9/10/2003 56,02 9/10/2003 70,00 12/11/2003 5,60 22/8/2003 11,90 6/8/2003 13,52 6/8/2003 1,08 6/8/2003 89,27 23/12/2003 4,33 23/12/2003 23,85 11/3/2004 21,73 14/7/2003 8,19 27/7/2004 91,60 14/1/2003 1.429,06 5/2/2003 978,00 12/2/2003 14,00 27/2/2003 876,50 13/3/2003 225,75 2/4/2003 77,30 8/4/2003 1.015,00 3/7/2003 523,15 8/7/2003 100,00 9/7/2003 39,20 9/7/2003 10,00 16/7/2003 389,70 18/7/2003 20,00 24/7/2003 572,40 24/7/2003 39,30 31/7/2003 150,90 1/8/2003 127,50 13/8/2003 161,60 14/8/2003 596,88 14/7/2003 690,20 20/11/2003 11,50 22/8/2003 72,70 26/8/2003 106,37 6/8/2003 259,23 9/10/2003 474,30 4/9/2003 74,64 9/9/2003 10,50 11/9/2003 99,00 18/9/2003 78,50 25/9/2003 7,80 11/9/2003 10,00 30/9/2003 1.308,47 3/10/2003 90,95 9/10/2003 181,30 15/9/2003 300,59 18/9/2003 37,35 6/8/2003 184,40 9/10/2003 380,72 14/7/2003 250,00 6/8/2003 250,00 9/10/2003 495,94 3/2/2004 9,50 3/2/2004 53,26 23/3/2004 34,10 23/3/2004 7,70 4/9/2003 70,60 23/4/2004 54,40 1/4/2004 39,10 1/4/2004 25,00 1/4/2004 14,00 1/4/2004 58,72 4/2/2004 61,20 14/1/2004 50,50 9/10/2003 97,25 3/6/2004 51,04 1/6/2004 30,00 15/6/2004 74,70 29/1/2004 37,50 11/8/2004 450,00 29/10/2004 55,00 17/12/2004 776,10 28/7/2004 12,50 22/1/2004 48,57 18/9/2003 2.037,30 23/12/2003 48,75 23/12/2003 24,69 11/3/2004 4,00 9/7/2003 10,00 1/8/2003 74,55 12/8/2003 4,00 10/11/2003 16,03 4/9/2003 7,80 15/8/2003 50,00 30/9/2003 8,10 24/7/2003 22,43 11/3/2004 37,49 4/9/2003 2,83 8/7/2003 15,10 18/9/2003 24,18 28/7/2004 14,98 5/2/2003 15,66 27/2/2003 3,37 6/10/2003 14,52 6/10/2004 58,10 12/4/2005 9.6. aplicar, individualmente, à Fundação Movimento Ondazul - BA (CNPJ 34.433.797/0001-32) e ao Sr. Armando Ferreira Almeida Júnior (CPF XXX.973.925-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores adiante especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (RS) Fundação Movimento Ondazul - BA 20.000,00 Armando Ferreira Almeida Júnior 18.000,00 9.7. julgar regulares com ressalva, nos termos do art. 208 do RI/TCU, as contas da Sra. Larissa Cayres de Souza (CPF XXX.872.968-XX), dando-lhe quitação; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia/BA, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e aos responsáveis, para ciência.